Tribunal: STJ
Processo: 5049604-59.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972445 - SC
(2025/0232408-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA ANDORINHA LTDA
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC31939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC36370
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
PROCURADOR
: JOSE GASTAO CUNHA ALVES DE TOLEDO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de
erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Hipótese em que não há, no julgado, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56737789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4789260f-2f93-44cc-a889-a645ccdaa2f7

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4789260f-2f93-44cc-a889-a645ccdaa2f7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972445 - SC
(2025/0232408-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA ANDORINHA LTDA
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
PROCURADOR
: JOSE GASTAO CUNHA ALVES DE TOLEDO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de
erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Hipótese em que não há, no julgado, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por
INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA ANDORINHA LTDA. contra acórdão prolatado
pela Primeira Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e 932,
III, do CPC, compete à parte agravante infirmar, especificamente, os
fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do
recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge
contra todos eles.
Documento eletrônico VDA55634688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:55
Código de Controle do Documento: a462b67a-cce2-48bb-85ea-672b281c5666

2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.
Nas suas razões, a embargante alega a existência de omissões no
julgado, dizendo que não houve análise específica dos argumentos trazidos no agravo
interno, mas apenas reiteração dos fundamentos do julgamento monocrático.
Diz ter demonstrado que "[...] indicou expressamente que a matéria
relativa à violação dos arts. 148, 149, 202 e 204 do CTN e 803, I, do CPC encontrava-se
devidamente suscitada ao longo do processo, tendo sido objeto inclusive dos embargos
de declaração opostos perante o Tribunal de origem” (e-STJ fl. 252), e que invocou,
expressamente, a aplicação do
do CPC.
art. 1.025
Afirma não ter sido observado, também, que a matéria debatida é
estritamente de direito, "[...] consistente na inexistência de certeza e liquidez da CDA
que embasa a execução fiscal, circunstância que prescinde de dilação probatória"(e-STJ
fl. 252).
Impugnação da parte contrária às e-STJ fls. 260/266.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material,
vícios inexistentes na espécie.
Afinal, o voto condutor do acórdão ora embargado foi claro ao
consignar a impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial, porque não
combatidos os fundamentados da decisão que, na origem, inadmitiu o apelo nobre.
Constata-se, assim, que a insurgência da embargante não diz
respeito à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à insatisfação com o
resultado do julgamento.
Portanto, a pretensão ora trazida tem caráter meramente infringente
e, por isso, não pode ser acolhida no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Entretanto, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses
primeiros aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de
aplicar a multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55634688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:55
Código de Controle do Documento: a462b67a-cce2-48bb-85ea-672b281c5666

É como voto.
Documento eletrônico VDA55634688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:55
Código de Controle do Documento: a462b67a-cce2-48bb-85ea-672b281c5666

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.972.445 / SC
Número Registro: 2025/0232408-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
023089000040
09000042220088240023
23089000040
50496045920248240000
9000042220088240023
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA ANDORINHA LTDA
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
PROCURADOR : JOSE GASTAO CUNHA ALVES DE TOLEDO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA ANDORINHA LTDA
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
Documento eletrônico VDA56640901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:36
Código de Controle do Documento: 1733526d-dddc-49c0-acf8-6c4174e727d0

PROCURADOR : JOSE GASTAO CUNHA ALVES DE TOLEDO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:36
Código de Controle do Documento: 1733526d-dddc-49c0-acf8-6c4174e727d0